Tribunal: STF
Processo: RE 100362
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
- Ação rescisória na Justiça do Trabalho.
Ação rescisória de sentença de Junta de Conciliação e Julgamento, com base no art. 485, itens V e VII, do CPC.
Não cabe recurso extraordinário, a propósito da controvérsia sobre a ação rescisória no processo do trabalho, no sentido de saber se é disciplinada pelos arts. 798 e 800, do CPC de 1939, ou se pelas disposições do Código de Processo Civil vigente. No RE 94.711-6-SP, a 10.10.1981, o Plenário do STF decidiu não existir, na espécie, tema constitucional a possibilitar o recurso extraordinário, com apoio no art. 143, da Constituição. Trata-se de questão que se situa, exclusivamente, no campo da interpretação das duas leis em confronto. Demais disso, não prequestionada a matéria constitucional.
Recurso Extraordinário não conhecido.